Tribunal: TJES
Processo: 0006788-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006788-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELMARIO DUARTE DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

TERMO DE ADESÃO
. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO ALTERAR O INÍCIO DO PRAZO PRESCRIÇÃO.

TERMO INICIAL. DATA VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A

execução funda
da
em termo de adesão atinente ao contrato de financiamento firmado entre as partes, portanto, na cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos disposto no art. 206, § 5.º, inciso I, do Código Civ
il.

2.

É
certo que eventual vencimento antecipado do contrato pela primeira parcela inadimplida não possui o condão de corresponder ao termo inicial da prescrição total da pretensão de cobrança,
que somente tem início
da data fixada no contrato como sendo a do vencimento final da obrigação
.

3.

T
e
ndo

o contrato
sido
c
elebrado
em

23/05
/201
5
,

para pagamento em 15 (quinze) parcelas
mensais
,
com vencimento da última parcela previsto
23/11
/201
6
,

momento em que deu início ao prazo prescricional,
e considerando que a ação foi ajuizada em
13
/0
4/
2021
é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição
quinquenal
.

4.
V
erifica-se, ainda a inviabilidade da aplicação da Teoria da Causa Madura
para se analisar o mérito desde logo,
em razão da ausência de angularização do feito.

5
.
Recurso conhecido e provido
para anular a sentença apelada e determinar o retorno do feito à origem para regular processamento na origem
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0006788-27.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELMARIO DUARTE DE SOUZA

Advogados do(a) APELANTE: STEPHANIE AGUIAR VOZIKIS - SP369644, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-A

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO
contra a r. sentença, fls. 111/112 dos autos digitalizados, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, Dr. Maurício C. Rangel, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ELMARIO DUARTE DE SOUZA
,
declarou a prescrição da pretensão do direito de execução formulado na inicial e extinguiu o processo nos termos do artigo 487, II do CPC/15.

Inconformada a apelante argumenta em suas razões recursais, fls. 119/147, que:
i)
a dívida do TA nº 33.800388-6, deveria ser paga em 18 parcelas, sendo a 1ª parcela prevista para o dia 23/06/2015 e a última para o dia 23/11/2016;
ii)
nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos é contado do vencimento da última parcela contratada;
iii)
o vencimento antecipado do contrato é uma mera faculdade do credor e não tem o condão de antecipar o termo inicial da prescrição da respectiva ação.

Ao final, pugna pelo provimento do presente apelo com a reforma da sentença proferida e a determinação de prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões, eis que a parte executada não foi citada.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a cláusula contratual de vencimento antecipado em caso de inadimplência do devedor fixa o marco inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação.

Na origem, a apelante

ajuizou Ação
de Execução de título extrajudicial
em face do

apelad
o
,
na qual aduz, em síntese, que
o requerido firmou contrato de financiamento,
por intermédio do Termo de Adesão nº 33.800388-6
, na quantia de R$
3.000,00
(
três mil reais
), a ser paga em 1
8
(
dezoito
) parcelas no valor de R$
471,39
(
quatrocentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos)
,
com vencimento da primeira parcela em
23/06/2015
e a última em
23/11/2016
,
não
tendo realizado o pagamento
nem
da 1ª parcela,
o que acarretou o vencimento antecipado da dívida.

Despacho proferido pelo magistrado de primeiro grau, fl. 91, determinando a intimação da parte autora, ora apelante, para se manifestar acerca da prescrição do crédito, considerando a vedação legal da decisão surpresa.

Manifestação da apelante, fls. 95/107, pugnando pelo prosseguimento do feito, ao argumento de que o prazo prescricional passou a fluir a partir do vencimento da última parcela (23/11/2016), com prazo fatal em 23/11/2021, tendo sido ajuizada a ação em 13/04/2021, não havendo a ocorrência da prescrição.

A sentença recorrida, fls. 111/112, declarou a incidência da prescrição e extinguiu o feito na forma do artigo 487, II do CPC/15, por considerar que o contrato contém cláusula de vencimento antecipado em caso de inadimplemento de qualquer parcela, sendo a partir daí o início do prazo prescricional, 23/06/2015, tendo a ação sido proposta somente em 13/04/2021, após o prazo de 05 anos previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Pois bem.

A exequente, ora apelante, ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, fundada em “Contrato de Financiamento”, vinculado a Termo de Adesão nº 33.800388-6, mediante instrumento particular, firmado pelo devedor e duas testemunhas, cujo pagamento seria efetuado em 18 (dezoito) parcelas mensais,
com vencimento da primeira parcela em
23/06/2015
e a última em
23/11/2016
.

Pelo fato da execução estar representada por termo de adesão atinente ao contrato de financiamento firmado entre as partes, portanto, na cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, como bem salientou o juízo a quo, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos disposto no art. 206, § 5.º, inciso I, do Código Civil, verbis:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

Na cláusula Quarta, parágrafo único, do referido contrato, restou estabelecido que o atraso no pagamento de qualquer parcela poderia ocasionar o vencimento antecipado das demais parcelas, permitindo, a critério da Dacasa, ora apelante, proceder a cobrança do valor total devido

Assim, diante do inadimplemento da primeira parcela, em 23/06/2015, houve o vencimento antecipado da dívida, mas esse fato não dá ensejo à antecipação do termo inicial da prescrição.

É certo que eventual vencimento antecipado do contrato pela primeira parcela inadimplida não possui o condão de corresponder ao termo inicial da prescrição total da pretensão de cobrança, que somente tem início da data fixada no contrato como sendo a do vencimento final da obrigação
.

Nesse sentido, confira-se a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela"
(
AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento". ( AgInt no AREsp n. 2.003.540/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.
1.
No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela
. 1.1. No caso em tela, as instancias ordinárias reconheceram a prescrição da pretensão de cobrança da última parcela e, portanto, de toda a dívida, devendo ser mantido o acórdão estadual, ainda que por fundamento diverso
. 2. Agravo interno desprovido". ( AgInt no AREsp n. 1.637.969/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 30/6/2020).

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
1. O vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, qual seja, o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes. 2 . Agravo interno não provido."( AgInt no REsp 1737161/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019).

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL INALTERADO. PREJUDICIAL AFASTADA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DO MERCADO. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
4. - Embora seja trienal o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário e não quinquenal, como dito na sentença,
não se verificou o implemento da prescrição, uma vez que o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01-06-2020, DJe 05-06-2020).
(...)
10. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190072956, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL - INÍCIO PRAZO PRESCRICIONAL VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - LEI Nº 14.010/2020 INAPLICÁVEL - SENTENÇA MANTIDA.
1. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como o dos autos, o prazo prescricional tem início após a data de vencimento da última parcela do contrato, ainda que tenha sido convencionado o vencimento antecipado das prestações na hipótese de inadimplemento
. 2. Considerando que a Lei nº 14.010/20 foi publicada e entrou em vigor na data de 10/06/2020 e, ajuizada a ação somente em 29/10/2020, quando deveria ter ajuizada em 29/04/2020, assim a pretensão do Autor/Apelante se encontra fulminada pela prescrição. 3. Inviável a suspensão do prazo prescricional, prevista no artigo 3º da Lei 14.010/2020, quando a prescrição houver se consumado antes da entrada em vigor da referida Lei. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030200308689, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

Logo, t
endo

o contrato
sido
c
elebrado
em

23/05
/201
5
,

para pagamento em 15 (quinze) parcelas
mensais
,
com vencimento da última parcela previsto
23/11
/201
6
,

momento em que deu início ao prazo prescricional,
e considerando que a ação foi ajuizada em
13
/0
4/
2021
é forçoso reconhecer que a pretensão autoral não foi atingida pela prescrição
quinquenal
(artigo 206, §5º, I, do Código Civil)
.

V
erifica-se, ainda a inviabilidade da aplicação da Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC/2015) para se analisar o mérito desde logo,
em razão da ausência de angularização do feito, de modo que o processo deve retornar ao Juízo de 1º Grau para o regular processamento da demanda.

Diante do exposto,
conforme fundamentação supra,

CONHEÇO
do presente recurso
e
DOU
-LHE
provimento
para anular a r. sentença recorrida
e determinar
a devolução dos autos ao juízo de origem para

o
regular prosseguimento do processo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)